Tribunal: TJPA
Processo: 0815416-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815416-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela
necessidade de garantir a ordem pública em razão do
modus operandi

da prática dos crimes (associação criminosa, roubo e extorsão) que envolvem supostos membros da organização criminosa Comando Vermelho, tendo ressaltado que o paciente, dentre outros integrantes da organização, a mando de hierarquias superiores, teria participado de diligências visando coagir estabelecimentos comerciais de aposta, utilizando o veículo modelo HB20, placas RNV9J47, locado na empresa MOVIDA por David Lucas Costa dos Santos, irmão do paciente DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS, por determinação deste, que, inclusive declarou perante a autoridade policial que sempre esteve na posse do veículo mencionado. E ainda, pelo risco de reiteração delituosa, eis que o paciente possui registros criminais, conforme certidão de antecedentes criminais ID Num. 11703907 - Pág. 2/3.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Luigi Rocha da Silva Barbosa, OAB-PA nº 25.582
, em favor do paciente
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, nos autos do processo nº 0807032-51.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que a autoridade policial representou pela prisão preventiva em desfavor do paciente, por supostamente ter participado de um assalto no bairro do Benguí, em dezembro de 2020, que “
teria sido conexo com ameaças que vinham sendo realizadas de forma constante por membros da facção Comando Vermelho, bem como por membros da Banca de Apostas PARAZÃO
”.

Alude que a autoridade policial “
verificou que dois elementos teriam participado da ação, o primeiro identificado como ROBSON PINHO, e o segundo teria sido DAVID EMANOEL, além de um terceiro nacional não identificado, fatos inequívocos em que não se nega a presença dos nacionais no fato em lide no processo, porém que se nega piamente o desenvolvimento de ações criminosas, principalmente do paciente
”.

Aduz que o paciente está “
como laranja
” nos autos do processo e que “
nenhum depoimento incrimina o paciente, nenhum relato sobre atitudes criminosas realizadas por ele foram indicadas no presente processo (inquérito), nada e inclusive nada foi relatado relativo a ações criminosas desenvolvidas por ele, inclusive o réu Robson trata isso de forma clara em seu depoimento, o que torna a presença do paciente neste processo temerária, e mantê-lo custodiado preventivamente torna tal ato ainda mais temerário
”

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando que é impossível a autoridade policial ter certeza do vínculo do paciente nos fatos criminosos, bem como a ausência de fundamentos para a prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, nem há indícios de que em liberdade colocará em risco a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, alternativamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 11636964, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11703910 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 11882130 - Pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória refere-se a suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Segundo as informações prestadas pela autoridade dita coatora, o delegado de polícia da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRCO, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão de que este, conforme investigações realizadas, supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho, bem como porque estaria cometendo extorsões, ameaças, incêndios e roubos contra os proprietários das “casas de apostas NBET”.

Pois bem.

Em que pese o impetrante não ter acostado os documentos indispensáveis à comprovação da ilegalidade apontada,
o juízo ao prestar informações (
Num. 11703910 - Pág. 1/2)
anexou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 11703908 - Pág. 1/40), a qual foi fundamentada nos seguintes termos:

“
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem.

De análise detida dos autos e sem maiores delongas, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva -
o fumus comissi delicti (fumus boni iuris),
em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na representação, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o
periculum libertatis (periculum in mora),
ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas carreadas aos autos até o momento, em um juízo perfunctório, próprio deste momento.

Explico:

Dispõe o art. 312, do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Exsurge dos autos, pois, que, segundo as investigações,
JHONN WESLEY BRAGA DE SOUZA
,
estaria comandando extorsões, determinando que outros indivíduos atuassem no sentido de fazer chegar aos proprietários e gerentes das

casas de apostas as ordens da perigosa facção criminosa comando vermelho, para que estes pagassem valores à referida organização, que dispensa maiores comentários e apresentações,
sendo que o aludido investigado possuiria o cargo de “Disciplina do Outeiro” e teria recebido ordens de LEONARDO COSTA ARAÚJO, vulgo “L41”
, e de
GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo “KARLTON”, por meio de “salve geral”
, para proibir a operação de qualquer casa de apostas a qual não estivesse pagando os valores exigidos pela facção criminosa.

O investigado,
ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA
, ainda conforme as investigações, teria sido identificado nas mesmas como sendo um dos indivíduos que esteve na casa de apostas NBET91, no dia 22/12/2021, alegando trabalhar para a casa de apostas
“PARAZÃO”, informando que o ponto NBET91 deveria ser
fechado, tendo subtraído na oportunidade um aparelho
smartphone
e uma impressora de apostas.

Ressalte-se, por oportuno, que, ainda segundo as investigações, o veículo, modelo HB20, placas RNV9J47, utilizado pelo grupo criminoso na empreitada criminosa, foi locado na empresa MOVIDA por DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS, irmão do investigado
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS,
tendo DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS, informado, perante a autoridade policial, que teria locado o veículo utilizado na empreitada criminosa por determinação de seu irmão, o investigado
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS,
que também estava no veículo com o investigado
ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA
na empreitada criminosa, anotando-se, ademais, que,
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS,
em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou que sempre esteve na posse do veículo mencionado.

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que estão presentes,
in casu,
o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública –
periculum libertatis -
, observando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito deintegrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema

periculosidade e que dispensa maiores apresentações, assim como de outros graves delitos, mencionados nas investigações, demonstrando a extrema audácia e periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos investigados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Registre-se que os investigados possuem antecedentes criminais.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial
–
ID 30364431, defiro o pleito da autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JHONN WESLEY BRAGA DE SOUZA, ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA
e
DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS
,
qualificados nos autos, devendo a secretaria expedir os mandados de prisão preventiva.”

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
pelo que consta nos autos do pedido de prisão preventiva de prisão, consubstanciado nas investigações realizadas pela autoridade policial da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas – DRCO,
instaurada pelo Inquérito Policial nº 00618/2022.100005-6 (Num. 11703913 - Pág. 2/73),
visando materializar e indicar a autoria e circunstâncias dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13), associação criminosa (Art. 288 do CPB), Extorsão (Art. 158 do CPB), Roubo (Art. 157 do CPB) e Incêndio (Art. 250 do CPB) praticados contra “casas de apostas”.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão do
modus operandi

da prática dos crimes (associação criminosa, roubo e extorsão) que envolvem supostos membros da organização criminosas Comando Vermelho, tendo ressaltado que o paciente, dentre outros integrantes da organização, a mando de hierarquias superiores, teria participado de diligências visando coagir estabelecimentos comerciais de aposta, utilizando o veículo modelo HB20, placas RNV9J47, locado na empresa MOVIDA por David Lucas Costa dos Santos, irmão do paciente DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS, por determinação deste, que, inclusive declarou perante a autoridade policial que sempre esteve na posse do veículo mencionado. E ainda, pelo risco de reiteração delituosa, eis que o paciente possui registros criminais, conforme certidão de antecedentes criminais ao ID Num. 11703907 - Pág. 2/3.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023